Tribunal: CARF
Processo: 10920.906703/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906703/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.777 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
NN EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DO
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
SUBMETIDA
À
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF sobre aplicações financeiras e rendimentos de
capital na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita financeira submetida à retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906703/2010-03
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906703/2010-03

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de Despacho Decisório emitido em 03/08/2010 (fl. 7), rastreamento
869635331, que não confirmou o crédito demonstrado no PER/DComp n°
14198.03589.240207.1.3.02-0984, ano-calendário 2006, oriundo de saldo negativo de
IRPJ, conforme quadro abaixo:

A manifestante foi cientificada do Despacho Decisório em 11/08/2010 (fl. 10).
Inconformada, apresentou, em 08/09/2010, a manifestação de inconformidade de fl.
11, acompanhada dos documentos de fls. 12 a 29, onde traz as seguintes razões de
defesa:
[...]
requer
revisão
do
processamento
das
Per/Dcomps
nrs.
14198.03589.240207.1.3.02-0984; que deu origem ao despacho decisório número de
rastreamento 869635331, emitido em 03.08.2010, pelos seguintes motivos:
a) Originalmente foi utilizado parte do saldo negativo do IRPJ relativo ao ano
calendário de 2006, no valor de R$ 2.114,78 através da per/dcomp supra citada.
b) Posteriormente foi utilizada a outra parcela do saldo negativo do IRPJ
relativo ao ano calendário de 2006, no valor de R$ 12.100,10 através da per/dcomp
nr. 23625.77582.100407.1.3.02-5170, enviada em 10.04.2007.
c) A somatória dos valores utilizados a titulo de crédito é de R$14.214,88,
mencionado no despacho de decisório em questão, como saldo negativo declarado na
DIPJ 2007, ano calendário 2006.
d) A divergência, possivelmente foi causada pelo não reconhecimento do
demonstrativo da origem dos créditos incluída na per/dcomp enviada em 10.04.2007.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-70.540, de 11 de outubro de 2017 (e-fl. 32).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 39, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “...houve erro por parte da REQUERENTE no preenchimento da DIPJ
original e também na retificadora, onde demonstrou na Ficha 12A, valor divergente de IRRF do
que consta no relatório de fontes pagadoras (Doc. Anexo), o qual deveria ser R$ 14.214,88 e foi
informado R$ 12.100,10”, que “O valor da diferença de R$ 2.114,78 foi declarado
equivocadamente na linha 16 -Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” e que “Com isso,
o total de Saldo Negativo informado na linha 18 resulta em R$ 14.214,88, ou seja, o valor
correto informado em fontes pagadoras.”
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906703/2010-03

Esclarece que “...ao efetuar o preenchimento da Per Dcomp n°
14198.03589.240207.1.3.02-0984, considerou equivocadamente somente o valor de R$ 2.114,78
como saldo negativo, considerando como estimativa paga da competência 04/2006” e que “Este
pagamento, porém, não ocorreu, o que levou a REQUERENTE ao preenchimento incorreto da
Per Dcomp.”
Relata que “Ao efetuar o preenchimento da Per Dcomp n°
23625.77582.100407.1.3.025170, a REQUERENTE informou corretamente o IRPJ retido na
fonte no valor de R$ 14.214,88”, mas que, porém “...ao informar o total do saldo negativo,
declarou somente a diferença do que havia informado na Per Dcomp citada no item 6 acima, ou
seja, R$ 12.100,10.”
Com respeito às retenções de imposto informadas em DIRF registra que
“...cometeu outro erro de preenchimento da DIPJ, onde na Ficha 06 A - Demonstração do
Resultado, não segregou as receitas financeiras de renda fixa e, lançou todo o valor na linha 18.”
Sustenta, assim, que “...o valor declarado pelas fontes pagadoras de R$ 71.728,96,
está computado na Demonstração de Resultado, na linha 18” e que “...submeteu tais receitas à
tributação, porém, declarou em campo impróprio na DIPJ.”
Reconhece que “...não demonstrou corretamente a composição do saldo negativo
em suas declarações por erro de preenchimento, mas o saldo negativo em referência é de direito
da mesma” porque “...houve a retenção do imposto de renda, tendo inclusive sido reconhecida,
tal retenção, conforme relatório de Fontes Pagadoras.”
Defende que “...o IRRF descontado da REQUERENTE, independente de seu
recolhimento, é antecipação do seu Imposto de Renda devido, tal valor, pode e deve ser
compensado, na forma como se verifica do artigo 23 da Instrução Normativa 1.717/2017.”
Em conclusão, requer preliminarmente que seja declarada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em tela até o deslinde do presente processo e que seja
retificada de ofício a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ) e o
PER/DCOMP.
Por último, requer a confirmação do crédito postulado e a homologação das
compensações da PER/DCOMP em comento e de todas as seguintes originadas do mesmo
crédito tributário.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906703/2010-03

requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 7 o
reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ, constante do
PER/DCOMP no 14198.03589.240207.1.3.02-0984.
O Recorrente apresenta como argumento central de sua defesa a ocorrência de
erro de preenchimento na DIPJ e no PER/DCOMP, solicitando ao colegiado que considere as
declarações com os valores corretos, eis que expirado o prazo para retificação das mesmas.
Não prospera a irresignação do Recorrente, conforme explica-se na sequência.
O Despacho Decisório Eletrônico que não homologou o crédito informado no
PER/DCOMP extraiu dados de declarações apresentadas pelo próprio sujeito passivo, as quais
gozam de presunção de validade, a não ser que sejam retificadas na forma da legislação em
vigor.
A retificação de declarações constitutivas de crédito tributário obedece a
determinados ditames normativos, eis que são elas legalmente qualificadas como instrumentos
de confissão de dívida, passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional mediante inscrição
em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no seu
preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados ao
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906703/2010-03

processo cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a
seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação declarada
que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos que
efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado, ao argumento de ocorrência de “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de informar corretamente o débito e a
comprovação da liquidez e certeza do crédito decorrem de exigências legais.
Não procede, portanto, o inconformismo do Recorrente quanto ao a este ponto.
Outro argumento do Recorrente diz respeito a afirmação de que “...independente
de seu recolhimento, [o IRRF] é antecipação do seu Imposto de Renda devido, tal valor, pode e
deve ser compensado, na forma como se verifica do artigo 23 da Instrução Normativa
1.717/2017.
Sobre o tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
(...)
Nesse contexto, quanto ao IRRF não considerado pela autoridade fiscal, torna-
se necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva retenção, que deveria ser
comprovada mediante apresentação dos respectivos informes emitidos pelas fontes
pagadoras, e/ou pela confirmação da retenção em DIRF (apresentada pelas fontes
pagadoras).
Veja-se o que prevê o RIR/99, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, a
respeito do assunto:
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com uma
das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei n° 4.154, de 1962, art.13, §
3°, e Lein°9.430, de 1996, art. 64).
Por outro lado, as retenções de imposto na fonte poderão ser deduzidas do
imposto devido no trimestre desde que as correspondentes receitas tenham sido
computadas no lucro real, conforme dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906703/2010-03

(...)
Como se depreende, todas as retenções de imposto informadas em DIRF
referem-se a aplicações financeiras de renda fixa, códigos de receita 6800 e 3426. Na
Ficha 6A da DIPJ/2007 retificadora, onde consta a demonstração do resultado do
período, as únicas receitas que guardam relação com as informações da DIRF são as
descritas na Linha 21 -Outras receitas financeiras, no valor de R$ 4.191,67 (quatro
mil, cento e noventa e um reais e sessenta e sete centavos:
(...)
Para que a pessoa jurídica, tributada pelo Lucro Real Anual, possa aproveitar o
imposto retido na fonte, deve, obrigatoriamente, submeter as correspondentes receitas
à tributação.
In casu, os valores declarados a título de outras receitas financeiras,
correspondem a apenas 5,85% dos rendimentos tributáveis, declarados em DIRF (R$
4.191,67 /R$ 71.728,96), sendo este o percentual do IRRF a que faz jus a defendente.
Considerando que as retenções informadas em DIRF totalizam o valor de R$
14.214,88, a manifestante tem direito a deduzir, do imposto de renda devido no ano-
calendário de 2006, IRRF no montante de R$ 831,57 (R$ 14.214,88 x 5,85%).
Contudo, levando-se em conta que a contribuinte não apurou imposto de renda
devido no ano-calendário de 2006 (Ficha 12A), depois da dedução do IRRF a que teria
direito resta saldo credor de IRPJ no valor R$ 831,57:
Descrição
Valor (R$)
IRPJ devido (Ficha 12 A)
0,00
( - ) IRRF recalculado DRJ
831,57
( = )Saldo Credor IRPJ
831,57
Da leitura dos excertos supra, observa-se que a legislação tributária condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (art. 815 do RIR/99);
2) Tributação das receitas sobre os quais incidiu o IRRF (art. 231, III do RIR/99).
Não apresentado o informe dos rendimentos que deram origem ao IRRF em
questão e inexistindo comprovação de que foram tributados na forma do artigo 231, III do
RIR/99, e, ainda, diante da falta de contestação dos fundamentos do acórdão recorrido, deve ser
rejeitado o argumento do Recorrente também quanto ao ponto examinado.
A propósito, há Súmula neste CARF nesse mesmo sentido:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela até o
deslinde do presente processo, a matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do CTN e não
comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente o efeito da
suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação de recurso na forma da legislação que
regula o processo tributário administrativo.
Por fim, o requerimento de retificação de ofício da DIPJ e do PER/DCOMP não
pode ser apreciado por falta de competência normativa deste colegiado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906703/2010-03

O regimento da RFB estabelece que compete às Delegacias da Receita Federal do
Brasil – DRF - a análise de pedido de retificação de declarações, motivo pelo qual o pedido deve
ser dirigido à DRF de jurisdição fiscal do sujeito passivo (artigo 270 da Portaria MF no 430, de
09 de outubro de 20172).
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado do qual resultou exação
fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade administrativa
para que o crédito tributário seja objeto de revisão de ofício, na qual será verificado se o débito
confessado no PER/DCOMP foi calculado com a inexatidão alegada (artigo 149 do Código
Tributário Nacional - CTN3).
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
3 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.777 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906703/2010-03

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital